Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliadas às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento da contravenção penal de vias de fato.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – A contravenção penal de vias de fato será comprovada por meio de prova testemunhal, porquanto se trata de delito que não deixa vestígio. Se houvesse, estaria configurado crime de lesão corporal.
IV – A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos, não sendo idônea a valoração negativa com fundamento no fato de o agente ser usuário de drogas ou consumir bebida alcoólica de forma excessiva.
V – Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando demonstrada maior gravidade da conduta relativa à prática das vias fato, em razão de o réu agredir a vítima por ela ter lhe pedido as chaves de casa porque seu filho estava passando mal.
VI – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.